Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. VALOR DO LANCE MÍNIMO EM SEGUNDA HASTA.

I – O i. Juízo a quo indeferiu o pedido do credor para reduzir o lance mínimo na segunda hasta de 70% para 50% do valor da avaliação do imóvel, visto que não alcançaria a importância total devida.

II – Observado que o cumprimento de sentença tramita desde 2008; que já ocorreram três hastas públicas, sem sucesso; que o imóvel possui vultosa dívida hipotecária, bem como está desabitado há muito tempo; que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor e, nos autos, o agravante-exequente afirmou expressamente que aceita receber valor inferior ao devido para findar o processo, mediante alienação do imóvel com a redução do lance proposta; e que o lance mínimo em segunda hasta em valor não inferior a 50% da avaliação não caracteriza preço vil, art. 891, parágrafo único, do CPC, acolhe-se o pleito do credor, destacando-se, ademais, que incumbe ao Juiz velar pela efetividade e duração razoável do processo, arts. 4o e 139, inc. II, do CPC.

III – Agravo de instrumento provido.